Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012310-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), MARCOS JONE SANTOS DA SILVA - CPF: 060.203.061-78 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), MARCOS JONE SANTOS DA SILVA - CPF: 060.203.061-78 (PACIENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), E. C. M. R. M. - CPF: 057.146.941-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, PARA DEFERIR AO BENEFICIÁRIO O DIREITO DE RESPONDER AOS TERMOS DO PROCESSO EM LIBERDADE, IMPONDO-LHE, COM BASE NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: A) A PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE; B) A MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS; C) O COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS; D) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA, INCLUSIVE POR MEIO ELETRÔNICO; E) O CUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS QUE VENHAM A SER FIXADAS PELO JUÍZO A QUO. SALIENTOU TAMBÉM, QUE AS MEDIDAS POSSUEM CARÁTER EMERGENCIAL, PODENDO SER SUPRIMIDAS OU ALTERADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM A PARTIR DE CONSIDERAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE, À VISTA DOS NOVOS ELEMENTOS QUE CERTAMENTE SURGIRÃO AO LONGO DA INSTRUÇÃO. DIANTE DA ESPECIFICIDADE DO FEITO, QUE DEMANDA A NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ORA IMPOSTAS, DEIXOU DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA E DETERMINOU A COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO JUIZ DE ORIGEM PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
DO PACIENTE – SUSTENTADA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL – DELITO DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA VARA ESPECIALIZADA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – OCORRÊNCIA – PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PARTICULARIDADES DO CASO QUE NÃO DEMONSTRAM A GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS – DÚVIDAS SOBRE OS FATOS A SEREM AVALIADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROVADA – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO PREJUDICADO – ORDEM CONCEDIDA.

Embora o
habeas corpus
não seja o instrumento adequado para analisar com profundidade a tese da negativa de autoria, especialmente nos casos em que não foi acostada cópia integral do inquérito policial, existem particularidades no feito que denotam ao menos dúvida fundada sobre a existência do crime de tráfico de drogas, situação que deve ser melhor avaliada durante a instrução processual.

Considerando que a prisão preventiva foi decretada unicamente para a suposta garantia da ordem pública, diante da gravidade das condutas, é imperiosa a concessão da liberdade ao beneficiário no caso de alteração fática que afaste ao menos parcialmente a referida conclusão, consistente na rejeição da denúncia em relação ao delito de participação em organização criminosa.

Considerando que o acusado já foi citado e apresentou resposta à acusação em 28 de abril de 2020, sem que fosse designada audiência de instrução e julgamento até a presente data, e diante dos demais elementos contidos no presente feito, entendo não ser proporcional a sua manutenção no cárcere.

Diante da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, fica prejudicado o pedido de prisão domiciliar para tratamento médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcos Jone Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca da Paranatinga/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia
13.12.2019
e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tortura e tráfico de drogas.

Aduz que o magistrado da cidade de Paranatinga determinou a remessa do feito para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, considerando que a denúncia imputou ao beneficiário também a conduta de integrar a organização criminosa denominada de Comando Vermelho.

Entretanto, ressalta que o magistrado da vara especializada não recebeu a denúncia em relação a tal delito, determinando o retorno dos autos para que se apurassem os crimes remanescentes de tráfico de drogas e tortura.

Diante de tal contexto, sustenta que ele está custodiado há mais de 7 meses, e embora já tenha apresentado resposta à acusação e exista a possibilidade de realização da audiência por videoconferência, até a presente data não foi designado o referido ato processual, motivo pelo qual haveria excesso de prazo da prisão preventiva.

Por outro lado, aduz que em razão do não recebimento da denúncia pelo crime de organização criminosa e da inexistência de elementos de informação que demonstrem a autoria dos demais delitos, teriam desaparecido os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Ressalta os predicados pessoais do beneficiário, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, razões pelas quais as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, inclusive porque ele possui doença grave nos olhos e não esta recebendo o tratamento necessário no estabelecimento prisional.

Diante de tais asserções, em sede de liminar, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que se reconhecesse o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura.

Alternativamente, pugnou pela concessão de prisão domiciliar ao beneficiário, em razão dos riscos de contaminação aos quais estaria exposto no estabelecimento prisional, e da existência de doença degenerativa grave e ausência de tratamento no presídio (pp. 4-19, Id. 45949960).

Acostou os documentos de pp. 20-278, Ids. 45949968 a 45949980.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 283-285, Id. 46085498.

A autoridade apontada como coatora prestou informações às pp. 291-301 (Id. 47171998).

Após, o impetrante acostou petição às pp. 304-310 (Id. 47315982), prestando esclarecimentos sobre os fatos narrados na petição inicial e juntando novos documentos, além de postular a reconsideração do pedido de liminar, requerendo a concessão de liberdade, ou ao menos a prisão domiciliar do beneficiário.

O pedido de reconsideração da liminar foi indeferido (pp. 319-321, Id. 47658959).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 324-332, Id. 50130473, opinou pela
denegação
da ordem.

Finalmente, o impetrante acostou nova petição às pp. 333-334, Id. 50221453, ocasião em que reiterou parte dos argumentos apresentados anteriormente e voltou a postular a concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Marcos Jone Santos da Silva
, sustentando que
ele está custodiado há mais de 7 meses, e embora já tenha apresentado resposta à acusação e exista a possibilidade de realização da audiência por videoconferência, até a presente data não foi designado o referido ato processual, motivo pelo qual haveria excesso de prazo da prisão preventiva.

Aduz ainda que em razão do não recebimento da denúncia pelo crime de organização criminosa e da inexistência de elementos de informação que demonstrem a autoria dos demais delitos, teriam desaparecidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Ressalta os predicados pessoais do beneficiário, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, razões pelas quais as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, inclusive porque ele possui doença degenerativa grave nos olhos e não está recebendo o tratamento necessário no estabelecimento prisional.

Acerca da prisão preventiva, insta salientar que o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que a referida medida cautelar deverá atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a constrição cautelar se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2.
A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada
, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1o grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

Na hipótese em análise, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tortura, tráfico de drogas e constituição de organização criminosa.

Segundo se extrai das informações contidas nos autos, o beneficiário participou da realização de um “salve” da organização criminosa Comando Vermelho, pois juntamente com outros indivíduos não identificados e do seu irmão menor de idade, teria aplicado golpes com um “fio elétrico” nas costas da vítima, o que caracteriza, em tese o crime de tortura.

Após cientificados dos fatos, os policiais miliares dirigiram-se até a residência do paciente, momento em que encontraram aproximadamente 42 gramas de pasta-base do cocaína, fato que ensejou a denúncia também pelo crime de tráfico de drogas.

Finalmente, o Ministério Público atribuiu ao agente também o delito previsto na Lei 12.850/2013, aduzindo que ele faria parte da organização criminosa denominada de comando vermelho.

Diante de tal contexto, o magistrado de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva e também indeferiu os pleitos de revogação da custódia, ao argumento de que a gravidade em concreto dos delitos imputados enseja a constrição cautelar para a garantia da ordem pública (decisão de pp. 122-124, Id. 45949974, e pp. 219-223, Id. 45949978).

Não obstante, analisando detidamente as informações prestadas pelo magistrado de origem e tudo o mais que dos autos consta, entendo que diante das alterações fáticas e processuais ocorridas desde a prisão em flagrante do beneficiário, não mais subsistem os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente é suspeito do cometimento de certos fatos tido como criminosos e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a manutenção da gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

No caso em análise, observo que embora o édito prisional impingido tenha apontado a gravidade e a pluralidade das condutas como aptas a ensejar a prisão preventiva, no atual estágio do processo de origem tal argumento não é mais suficiente para a manutenção da constrição cautelar, não havendo indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à vítima, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal.

Acerca dos crimes, em tese, cometidos, saliento que inicialmente foi imputada ao agente a prática de três delitos, dentre eles o gravíssimo crime de constituição de organização criminosa, pois segundo o Ministério Público ele seria um “soldado” do grupo criminoso denominado de Comando Vermelho, motivo pelo qual o inquérito policial foi remetido para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Entretanto, conforme a decisão de pp. 190-195, Id. 45949977, o juiz da referida vara especializada rejeitou a denúncia em relação ao citado delito, aduzindo que não existe qualquer elemento de informação que denote a existência de relacionamento do paciente com os integrantes da referida organização criminosa.

Já em relação ao tráfico de drogas, entendo que existem dúvidas razoáveis acerca da sua ocorrência, já que foram apreendidas aproximadamente 40 gramas de pasta-base de cocaína quando da prisão do beneficiário, cuja droga aparentemente não estava fracionada para venda e foi encontrada “por acaso”, não havendo investigação anterior a respeito de eventual traficância.

Inclusive, em reação a tal delito, ressalto que a autoridade policial que presidiu o auto de prisão em flagrante imputou ao agente o crime de porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (pp. 57-58, Id. 45949972), cuja capitulação, embora não vincule o Ministério Público ou o magistrado, denota a presença de certa dúvida sobre os fatos, o que enseja melhores esclarecimentos durante a instrução processual.

Finalmente, em relação ao crime de tortura, extrai-se do feito que a vítima aparentemente teria agredido um irmão do paciente, menor de idade, em data anterior, cortando as suas costas com uma navalha, motivo pelo qual alguns membros de um grupo criminoso teriam abordado o ofendido e o conduzido a um local ermo, ocasião em que ele foi espancado com um “fio de eletricidade”.

De acordo com os elementos de informação contidos nos autos, inclusive o depoimento da vítima, embora o beneficiário estivesse no local do crime, ele não foi o autor de nenhum dos golpes, que foram todos aplicados pelo adolescente, seu irmão.

Apesar da gravidade da ação delitiva, tanto o adolescente quanto o paciente, quando interrogados pela autoridade policial, aduziram que foram contatados por algumas pessoas, aparentemente ligadas ao grupo criminoso comando vermelho, que determinaram que eles fossem até o local e praticassem o delito, de modo que, segundo suas narrativas, foram obrigados a participar da ação delitiva.

Logo, não obstante a conduta configurar, em tese, o crime que é imposto ao beneficiário, aparentemente ele não praticou nenhuma agressão contra a vítima e se limitou a acompanhar os demais criminosos até o local do delito, de modo que não é possível reputar a conduta como de extrema gravidade.

A meu ver, considerando a dúvida sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas e a possibilidade de sua desclassificação por ocasião da sentença, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que estaria sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se for considerada a pena prevista no preceito secundário do tipo penal de tortura, reclusão de 2 a 8 anos, que permite, em tese, a fixação de eventual regime inicial de cumprimento da pena diferente do fechado.

Cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Ressalto que o beneficiário possui predicados pessoais abonadores, pois, apesar de ter respondido a um termo circunstanciado por delito de trânsito em 21.3.2020, não possui outros antecedentes criminais (certidão de p. 49, Id. 45949971), e aparentemente tem profissão definida e residência no distrito da culpa.

Ademais, ele se encontra segregado há mais de 7 meses, já foi citado e apresentou resposta à acusação, entretanto, mesmo diante de insistentes pedidos defensivos, o magistrado não designou audiência de instrução e julgamento, aduzindo estar cumulando diversas varas em Comarcas distintas, fato que também aconselha a soltura do paciente, já que o atraso processual não pode ser imputado a ele.

Como ensina e doutrina, com as modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 a prisão preventiva passou a ter um duplo caráter excepcional, ou seja, se as medidas cautelares em geral devem ser aplicadas em hipóteses emergências, a prisão deve ter uma dupla valoração, só se aplicando quando não forem suficientes as demais medidas restritivas.

Nesse sentido, transcrevo trecho da doutrina de Norberto Avena para melhor explanar a questão,
in verbis
:

“...Especificamente em relação à prisão preventiva, o atributo da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada a sua supletividade diante das demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, § 6o, no sentido de que “a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar...”
(
In
Processo Penal Esquematizado, 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, p. 870-871).

Nessa mesma linha intelectiva, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“...HC. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES AO RESGUARDO DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Uma vez demonstrada a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo do processo penal e proteção da sociedade, a desnecessidade da medida extrema se mostra evidente pela própria previsão legal, que a tem como a ultima ratio no caminho da persecução do suposto autor do crime. Ordem concedida, com a manutenção da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva e manter as medidas alternativas preconizadas pelo Relator da ação penal originária, estendendo-se a decisão aos demais acusados. (...)”
(
HC
n. 311797/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, data do julgamento 17-12-2016).

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Importante consignar que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Considerando a concessão da liberdade ao beneficiário, fica prejudicado o pedido de prisão domiciliar em razão da alegada doença degenerativa que não poderia ser tratada no estabelecimento prisional.

Diante do exposto
, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindica
para deferir ao beneficiário o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

A proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b)

A manutenção do endereço atualizado nos autos;

c)

O comparecimento a todos os atos judiciais;

d)

Proibição de manter contato com a vítima, inclusive por meio eletrônico;

e)

O cumprimento das demais medidas que venham a ser fixadas pelo juízo
a quo
.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação
do beneficiário acerca das obrigações ora impostas, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juiz de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020